Tribunal: STF
Processo: ARE 1500129
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM FEITA POR POLICIAIS MILITARES. INTERVENÇÃO QUE DEMANDA DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE QUE HAVIA PERCEPÇÃO EX ANTE DE QUE A APELANTE TRAZIA CONSIGO OBJETOS ILÍCITOS. CASO EM QUE NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER MOTIVO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA. RÉ PARADA EM VIA PÚBLICA, EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS E QUE ERA CONHECIDA DA GUARNIÇÃO. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME PRECEITUA O ART. 244 DO CPP, DE QUE O ABORDADO POSSA ESTAR COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA ILEGALMENTE REALIZADA E DAS DELA DECORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA DEFESA PROVIDO. - (e-doc. 133, p. 9)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal (e-doc. 157).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência dos enunciados 279 e 282 da Súmula/STF (e-doc. 167).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos).



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Pontuo, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o respectivo trecho:



    (...) Ocorre que em nenhum momento demonstrou-se, precisamente, por qual razão houve a abordagem e a revista pessoal referida em juízo pelos policiais, já que apenas reiteraram eles, sob o crivo do contraditório, que avistaram a acusada em "atitude suspeita" - sem esclarecer em que consistiria isso - e que ela já tinha sido abordada outras vezes. 



    Nesse sentido, a prova oral foi assim resumida pela i. julgadora singular (processo 5023167-65.2021.8.21.0033/RS, evento 60, SENT1):



      O Policial Militar Lazaro F. M., ouvido em juízo, relatou que, na ocasião, estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráficos de drogas, e ao avistarem a ré a abordaram, tendo em vista a conhecerem de outras abordagens, momento em que solicitaram para que ela tirasse o bolso do casaco para fora, onde havia porções de entorpecentes prontas para venda. 



    No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais dos outros policiais militares envolvido, Gabriel A. de S. e Deliano S. S., os quais confirmaram a versão de Lázaro quanto à dinâmica dos fatos. O Policial Gabriel, relatou que a ré já havia sido abordada anteriormente em situações parecidas. Outrossim, o Policial Deliano declarou que com a ré foram encontradas 50 (cinquenta) porções de crack prontas para venda, e, informalmente, a ré declarou estar vendendo em razão de uma dívida, haja vista ser usuária de drogas. 



    Some-se a isso que com a ré foi apreendida quantidade de drogas não relevante -7g de crack -, inclusive compatível com o consumo próprio (v. auto de apreensão juntado aoprocesso 5019008-79.2021.8.21.0033/RS, evento 1, AUTOCIRCUNS4). 



    Assim, (i) o simples fato de se tratar o local do flagrante de "região de traficância", (ii) a não esclarecida "atitude suspeita" e, bem assim, (iv) eventuais ocorrências pretéritas da ré (que configuram, aqui, verdadeiro etiquetamento penal e direito penal do autor), não eram circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal na ora apelante, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ela a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, a partir daí, justificar o posterior encontro da droga. - (e-doc. 133, p. 3; grifos acrescidos)



    11. Por outro lado, para dissentir dessa análise, eventualmente encontrando elementos que preenchessem a “atitude suspeita” e, por conseguinte, atendendo-se com suficiência ou segurança a justa causa, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator